Tribunal: STF
Processo: ARE 1479007
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. A alienação de bem imóvel entre parentes, por preço consideravelmente inferior ao avaliado judicialmente, após o ajuizamento de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência e depois de proferida a decisão condenatória, deve ser declarada ineficaz por fraude à execução. Recurso conhecido e desprovido”. 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, XXXVI, LV, LIV, 93, IX, e 170, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, violação dos princípios do devido processo legal, do princípio da ampla defesa e do contraditório e do dever de fundamentação. Argui-se a nulidade da execução, uma vez que não houve avaliação que considerasse o valor do imóvel à época do negócio e que possuía outros bens, não estando “reduzido à insolvência de forma que, jamais imaginara que não conseguiria garantir a execução de eventuais condenações, caso futuramente necessário”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Ademais, a Corte de origem considerou caracterizada a hipótese de fraude à execução nos seguintes termos:



    “Infere-se dos autos que, após transitada em julgado em 12/02/2016 (fls.255) a decisão que condenou Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino às sanções da Lei de Improbidade Administrativa, foi requerida em 21/03/2016 a execução da quantia de R$204.494,77 à título de pagamento de multa civil, acrescida da multa do artigo 475-J do CPC/73, totalizando R$224.944,24 (fls.256/257). 



    No curso do cumprimento de sentença, foi requerida pelo Ministério Público e deferida pelo Juiz a penhora do imóvel de matrícula 17.812, Livro 2, situado na localidade de Piraquara, Município de Bom Despacho/MG (fls.173 e 186). 



    Constatou-se, no entanto, que o referido imóvel havia sido dado a título de dação em pagamento em 27/01/2015 ao cunhado do agravante, Sr. Benedito Ernani Lopes, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da ação ocorrido em 21/03/2007 e após proferido o acórdão condenatório em 27/10/2011 (fls.235/247), publicado em 09/11/2011 (fls.248). 



    Neste sentido, assim dispõe o artigo 793 do CPC/15, repetindo aquilo que já previa o artigo 593 do CPC/73: 



    Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: 



    I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; 



    II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;



     III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; 



    IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; 



    V - nos demais casos expressos em lei. 



    No caso dos autos, como visto, o negócio jurídico entre o agravante e seu cunhado foi averbado em 27/01/2015, após o ajuizamento da ação e depois de o recorrente haver sido condenado ao pagamento de multa civil pelo reconhecimento da prática de ato ímprobo. 



    E como a documentação dos autos demonstra que o agravante não possui outros bens passíveis de garantir a execução, eis que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens móveis ou quantias em dinheiro, é nítido que tinha ciência que o trâmite desta ação – em conjunto com todas as outras centenas ajuizadas e naquelas em que também foi condenado – era capaz de levá-lo à insolvência. 



    Soma-se a isso o fato de a operação ter ocorrido entre parentes, uma vez que o adquirente do bem é cunhado do agravante, casado com sua irmã, e, ainda, o diminuto valor da transação, realizada por R$470.000,00, ao passo que o imóvel foi avaliado judicialmente em R$5.242.140,00 (fls.221), daí decorrendo a prova da má-fé na sua aquisição (Súmula 375, STJ e Tema 243, STJ). 



    Anote-se, ainda, conforme pontuado em contraminuta, que o cunhado do agravante assumiu três dívidas hipotecárias, duas delas sequer vencidas, em 12/11/2010, quando já era possível saber do estado de insolvência do recorrente. 



    Não por acaso, intimado na forma do §4º do artigo 792 do CPC/15, o adquirente sequer demonstrou interesse em se defender. 



    Por essas razões, deve ser reconhecida a fraude à execução e declarada ineficaz a dação em pagamento do imóvel matrícula 17.812, Livro 2, situado na localidade de Piraquara, Município de Bom Despacho/MG”.



    Rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na conclusão de que ocorreu fraude à execução exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM ALIENADO APÓS A CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1351731 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente